Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733436-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO FARIAS PEREIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Supletivo – Maioridade – Necessidade de Cumprimento de Carga Horária – Distinguishing - Pandemia - Deferimento CAIO FARIAS PEREIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para a ré promover sua matrícula e submetê-lo às avaliações finais, a fim de concluir o ensino médio. Em suas razões de recurso, sustenta ter sido aprovado no Curso de Ciência da Computação da Universidade Católica de Brasília, para o segundo semestre de 2020. A fim de adquirir o certificado de conclusão de ensino médio, dirigiu-se à instituição ré para matricular-se no ensino supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade à Distância, contudo, destaca ter sido o pleito indeferido, ante a alegação que a exigência mínima para EJA/EDA seria de 6 (seis) meses. Ressalta já ter atingido a maioridade, ter cumprido mais de 50% (cinquenta por cento) do 3o ano do Ensino Médio, não havendo necessidade de aguardar por seis meses para conclusão do Ensino Médio. Pleiteia, inlusive em antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do pedido de realização de matrícula e realização das provas do ensino supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade à Distância, no prazo inferior a 31/08/2020. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 37 da Lei no. 9.394/1996, “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.” A criação do Supletivo se justifica, pois, em razão do indivíduo que, por razões outras, não logrou êxito em concluir o ensino médio na faixa etária normal, assim, a fim de minorar os efeitos negativos deste fato decorrentes, é que se instituiu um programa adequado para capacitar em menor tempo aqueles que já ultrapassaram a idade padrão, qual seja, 18 anos. No caso em apreço, o recorrente já atingiu o critério etário disposto no artigo 38, inciso II da Lei no. 9.394/1996 e já cumpriu mais de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do 3o ano do ensino médio. Analisando-se a negativa administrativa juntada aos autos, verifica-se que a matrícula do recorrente em curso supletivo foi afastada diante da necessidade de cumprimento de carga horária mínima de 1.200 horas, conforme disposto na Resolução CEDF no 01/2012. Já externei em outras ocasiões que somente a aprovação em Universidade Pública autoriza ao aluno a condição de aproveitamento superior e a excepcional autorização para ingressar no Curso Supletivo. O caso, contudo, é de tênue distinção. Isso porque, além do agravante já ter atingido o critério etário e completado mais de 1.200 horas no ensino médio (quando se considera as três séries do ensino), estamos diante de situação pandêmica na qual há um impacto expressivo na aprendizagem e aumento dos casos de desistência e evasão dos jovens e adultos das escolas e universidades, especialmente no ensino superior. Por este motivo, considerando o momento atual e o caso particular do agravante, considero plausível a concessão da medida liminar para deferimento do pedido de realização de matrícula e realização das provas do ensino supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade à Distância, no prazo inferior a 31/08/2020. Para além, não se trata de aprovação sumária do estudante. Assegura-se o direito à realização de prova para aferição de sua capacidade e como requisito para obtenção do certificado de conclusão de ensino médio. Inexiste, ainda, irreversibilidade da medida, porquanto, caso haja reversão do resultado ao final do julgamento, retorna-se ao statu quo ante à concessão da liminar. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à parte agravada a realização da matrícula de CAIO FARIAS PEREIRA no curso supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade à Distância, com a consequente aplicação de prova com vistas à obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio até o dia 31/08/2020. Intime-se, com urgência, por oficial de justiça para imediato cumprimento e para, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Apesar da maioridade do agravante, à Procuradoria de Justiça, a fim de informar se tem interesse em oficiar no feito, diante da relevância da matéria em análise e o interesse público. Por fim, conclusos. I. Brasília, quarta-feira, 26 de agosto de 2020, às 20h29min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator